Tribunal: CARF
Processo: 10166.722543/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722543/2013-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.546 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Embargante
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
APRECIAÇÃO
DAS
DEMAIS
MATÉRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF, quando o acórdão for omisso quanto a
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, a omissão deverá ser
corrigida a partir da prolação de um novo acórdão.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca da necessidade de
retorno dos autos à turma a quo para a análise dos pontos suscitados pelo
contribuinte em seu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada no Acórdão n° 9202-008.439,
de 16 de dezembro de 2019, determinar o retorno dos autos à Turma de Origem para julgamento
do argumento de vício no arbitramento da base de cálculo, questão posta no Recurso Voluntário
de fls. 1191/1224.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722543/2013-75
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722543/2013-75

Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra acórdão
que, dando provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, entendeu pela
caracterização da ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias no pagamento de
comissões a corretores de imóveis.
O acórdão 9202-008.439, de 16 de dezembro de 2019, recebeu a seguinte ementa
e dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de remuneração, a
título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos serviços
de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas pelo
contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em que
conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Argui a Embargante que esta Conselheira teria apresentado voto “teratológico” e
destoante com a realidade do lançamento, faz apontamos de que o voto teria sido copiado de
outro julgado caracterizando “absoluto desleixo com os contribuintes” e ainda que “teria
decidido contra tudo o que foi produzido nos autos”. Com tais argumentos defende a embargante
haver nos autos a) omissão sobre a absoluta ausência de fato gerador (pagamento) para cobrança
das contribuições previdenciárias e contradição com o relatório fiscal e provas dos autos; b)
omissão quanto à necessidade de análise pela segunda instância da matéria arbitramento da base
de cálculo; c) desrespeito às normas exaradas pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Por meio do despacho de e-fls. 1449/1457 foi pontualmente afastada a quase
totalidade dos argumentos trazidos pela embargante, tendo sido destacado que o fato da 2a Turma
da CSRF ter adotado posicionamento diferente do defendido pelo contribuinte ou pela Turma
Ordinária, não caracteriza omissão no acórdão embargado. O único ponto admitido pelo
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722543/2013-75

despacho de embargos foi a alegação de omissão quanto à necessidade de análise pela segunda
instância da matéria arbitramento da base de cálculo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos com
fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, e recebido apenas no quente a alegação de
omissão quanto à necessidade de retorno dos autos ao Colegiado de origem para análise da
matéria “arbitramento da base de cálculo”, suscitado pelo contribuinte em seu recurso voluntário.
Incialmente é relevante destacar que o recurso especial apreciado por esta Câmara
Superior na sessão de 16 de dezembro de 2019, foi interposto pela Fazenda Nacional, sendo que
na ocasião o contribuinte não apresentou contrarrazões ou qualquer manifestação que deveriam
ser enfrentadas quando do julgamento do respectivo recurso. E ainda, considerando que o
recurso era da Fazenda Nacional, por óbvio, o Colegiado não poderia se debruçar sobre o mérito
de elementos não constantes do acórdão então recorrido.
De toda sorte, deve ser acolhido o pedido apresentado em sede de Embargos de
Declaração para que o processo retorne ao Colegiado de origem para realização do debate acerca
de vício quanto ao arbitramento da base de cálculo.
Tal argumentação está presente no Recurso Voluntário (fls. 1191/1224) e não foi
analisado pela Turma a quo haja vista a conclusão pela inexistência de fato gerador. O acórdão
2301-004.327 foi objeto de Embargos de Declaração de Conselheiro, o qual foi apreciado pelo
acórdão 2301-004.933 nos seguintes termos:
Por fim, alega-se omissão do acórdão embargado por não analisar os critérios utilizados
pela fiscalização para constituição das bases de cálculo, por meio de aferição indireta.
Todavia, considero que o pronunciamento sobre tal questão resta prejudicado, uma vez
que a turma, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário, afastando os
lançamentos de ofício concernentes a obrigações principais e acessórias, por ausência
dos fatos geradores, nos termos do voto do relator, o qual conclui (fls. 1229):
(...)
Assim, uma vez que o acórdão embargado no 9202-008.439 modificou a premissa
adotada pela Turma Ordinária, entendendo pela ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária, deve a questão de mérito suscitado pelo Contribuinte em sua defesa ser analisada,
e diante da impossibilidade desta Câmara Superior assim proceder sem a caracterização de
supressão de instâncias, deve o processo retornar a instância a quo.
Diante do exposto, acolho os embargos para, sanando a omissão apontada no
Acórdão no 9202-008.439, de 16 de dezembro de 2019, determinar o retorno dos autos à Turma
de Origem para julgamento do argumento de vício no arbitramento da base de cálculo, questão
posta no Recurso Voluntário de fls. 1191/1224.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722543/2013-75

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1462
DF CARF MF
Original